Tribunal: TJSP
Processo: 2199273-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Decisão que considerou insuficiente para comprovação de endereço da parte autora a juntada de conta de energia elétrica (CPFL Paulista) com dados incompletos, determinando a juntada da via completa como comprovante de endereço, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Decisão que considerou insuficiente para comprovação de endereço da parte autora a juntada de conta de energia elétrica (CPFL Paulista) com dados incompletos, determinando a juntada da via completa como comprovante de endereço, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação. Insurgência. Inadmissibilidade. Razoável a cautela adotada pelo magistrado de origem, considerando que se trata de ação declaratória de inexistência de débito referente à empréstimo consignado em benefício previdenciário, demanda extremamente comum nos tempos atuais, e que tem sido objeto de monitoramento para evitar o risco de mobilização indevida do Judiciário. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.